Tribunal: TRF3
Processo: 5022767-48.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
57/775)

5022767-48.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022767-48.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de embargos de declaração ajuizado contra acórdão unânime proferido pela 3a Turma.

II. Questão em discussão.

– Definir se o julgado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– Caso em que não se encontram presentes os vícios autorizadores do recurso, sobressaindo o intuito da embargante de alterar o pronunciamento judicial.

– O julgado pontuou que “ao menos neste momento é possível afirmar que a regularização do fornecimento do serviço público de saúde no Quilombo Cangume, como requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, se insere entre as atribuições do Departamento de Engenharia de Saúde Pública e do Departamento de Saúde Ambiental da agravante, previstas nos arts. 15 e 16 do Decreto no 11.223/2022” e que “considerada a missão institucional da FUNASA, não há razões para que o pleito seja atendido em sede de agravo de instrumento, porquanto a ilegitimidade de parte somente poderia ser declarada, neste momento, caso fosse patente ou ululante, o que não é a situação”.

– Discordando a embargante do resultado do julgamento, deve se valer das vias adequadas para obter a modificação do entendimento.

IV. Dispositivo

– Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022767-48.2025.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA em face do acórdão unânime lavrado por esta E. Terceira Turma.

O acórdão embargado teve a sua ementa redigida nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMIDADE DE PARTE - FUNASA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE EM COMUNIDADE QUILOMBOLA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

- Trata-se de decisão que reconheceu, por ora, a legitimidade da FUNASA para figurar no polo passivo da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal com o objetivo de que seja regularizado o fornecimento do serviço público de saúde ao Quilombo Cangume.

- A decisão agravada reconheceu que os fundamentos apresentados pela FUNASA para a pretendida declaração de ilegitimidade de parte confundia-se com o mérito e, assim, manteve a fundação pública no polo passivo da lide.

II. Questão em discussão

- Definir se a FUNASA é parte legitimada para figurar na relação jurídica.

III. Razões de decidir

- Conforme bem lançado na decisão agravada, as alegações deduzidas pela FUNASA para pleitear a sua exclusão do polo passivo da lide confundem-se com o mérito da demanda, vez que se referem à competência e reponsabilidade para o cumprimento das obrigações requeridas pelo autor.

- A FUNASA constitui-se em fundação pública vinculada ao Ministério da Saúde e com a função de fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle de doenças e formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionados com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, conforme expressamente previsto na Lei no 8.029/1990.

- Ao menos neste momento é possível afirmar que a regularização do fornecimento do serviço público de saúde no Quilombo Cangume, como requerido pelo MPF, se insere entre as atribuições da FUNASA previstas nos arts. 15 e 16 do Decreto no 11.223/2022.

IV. Dispositivo

- Agravo de instrumento desprovido.

Em embargos de declaração opostos no id 353066220 a FUNASA alega que o acórdão possui “omissão, obscuridade e até contradição em relação às atribuições da FUNASA e dos pedidos formulados pela parte autora na ação originária”, haja vista que, por lei, suas atribuições estão relacionadas às ações de saneamento e engenharia, contudo, os pedidos formulados na petição inicial relacionam-se à prestação de serviços de atenção básica à saúde. Argumenta que custeio e investimento no âmbito da saúde básica “não se inserem no âmbito da Vigilância em Saúde Ambiental e muito menos em programas de saneamento e engenharia”. Defende a ilegitimidade de parte para figurar no polo passivo e, assim, pugna pelo provimento do recurso com efeitos infringentes.

Contrarrazões no id 353256620.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se, pois, de instrumento recursal de natureza integrativa, que não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique a presença de efeitos infringentes, o que não se configura na espécie.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado. A parte embargante, a rigor, busca rediscutir matéria já devidamente apreciada, com o nítido propósito de modificar o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável.

Com efeito, o julgado pontuou que “ao menos neste momento é possível afirmar que a regularização do fornecimento do serviço público de saúde no Quilombo Cangume, como requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, se insere entre as atribuições do Departamento de Engenharia de Saúde Pública e do Departamento de Saúde Ambiental da agravante, previstas nos arts. 15 e 16 do Decreto no 11.223/2022” e que “considerada a missão institucional da FUNASA, não há razões para que o pleito seja atendido em sede de agravo de instrumento, porquanto a ilegitimidade de parte somente poderia ser declarada, neste momento, caso fosse patente ou ululante, o que não é a situação”.

A decisão embargada, portanto, encontra-se devidamente motivada, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Pretendendo a parte a reforma do julgado, deverá valer-se da via recursal adequada, não sendo os embargos de declaração o meio próprio para tal finalidade, sob pena de desvirtuamento de sua função precípua.

Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

– Trata-se de embargos de declaração ajuizado contra acórdão unânime proferido pela 3a Turma.

II. Questão em discussão.

– Definir se o julgado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir.

– Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

– Caso em que não se encontram presentes os vícios autorizadores do recurso, sobressaindo o intuito da embargante de alterar o pronunciamento judicial.

– O julgado pontuou que “ao menos neste momento é possível afirmar que a regularização do fornecimento do serviço público de saúde no Quilombo Cangume, como requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, se insere entre as atribuições do Departamento de Engenharia de Saúde Pública e do Departamento de Saúde Ambiental da agravante, previstas nos arts. 15 e 16 do Decreto no 11.223/2022” e que “considerada a missão institucional da FUNASA, não há razões para que o pleito seja atendido em sede de agravo de instrumento, porquanto a ilegitimidade de parte somente poderia ser declarada, neste momento, caso fosse patente ou ululante, o que não é a situação”.

– Discordando a embargante do resultado do julgamento, deve se valer das vias adequadas para obter a modificação do entendimento.

IV. Dispositivo

– Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão